Tribunal: STF
Processo: ARE 1494542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 352, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TCE PARA FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO DE PREFEITOS. TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA. IRREGULARIDADE DAS CONTAS, COM APLICAÇÃO DE MULTA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO SE TRATE DE CONTAS ANUAIS E DE INELEGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DA DECISÃO DO STF NO RE N° 848.826/CE (TEMA 835) – NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 372).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 31, §§ 1º e 2º, 71, incisos I e II, e 75 da Constituição Federal, bem como ao quanto decido no Tema 835 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 397, pp. 7-15):



    “Pois bem, segundo o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 848.826/CE, em regime de Repercussão Geral (Tema 835), fixou-se que a apreciação das contas do Prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, indistintamente, deve ser exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. 



    Deste modo, tem-se que houve usurpação da competência e desrespeito ao princípio do ‘due process of law’, uma vez que o TCE-PR exigiu a pronta execução as penalidades por ele aplicadas, sem o prévio aval da Câmara de Vereadores. 



    Ocorre que, nos julgamentos tanto da apelação quanto dos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Paraná não adotou a posição vinculante do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria, de modo que os acórdãos do TJPR, ora combatidos, violaram diretamente os preceitos constitucionais previstos no art. 31, §§ 1º e 2º, art. 71, incisos I e II, e art. 75, da Constituição Federal, bem como a tese firmada no Tema 835 do Supremo Tribunal Federal, conforme se passa a demonstrar a seguir.



    (...) 



    Conquanto pudesse existir incerteza, pela tese fixada no Tema 157 (RE 729744), com relação à eventual competência da corte estadual de contas para o julgamento de contas que não fossem as anualmente prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, a tese firmada no Tema 835 (RE 848826) deixa indene de dúvidas que, independentemente da natureza das contas prestadas pelo prefeito (de gestão ou de governo), seu julgamento é de competência da Câmara de Vereadores, justamente por ser o órgão que representa a soberania popular. 



    (...)



    Assim, o TJ-PR decidiu que os Tribunais de Contas possuem autoridade para dar a última palavra no julgamento das contas dos gestores municipais, desde que a penalidade não seja a inelegibilidade do Prefeito (art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990).



    Contudo, o fundamento levantado de que o precedente firmado pelo STF seria aplicável apenas aos aspectos eleitorais do julgamento das contas não prospera.



    Da atenta leitura do inteiro teor do julgado, constata-se que a interpretação constitucional abrangeu de modo amplo a definição do papel dos Tribunais de Contas quanto ao tema, a qual integra as razões de decidir para todos os efeitos.”



    Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo, com base na mencionada disparidade entre as decisões do Tribunal de Origem e a jurisprudência do STF. Destaca que o TCE-PR carece de competência para julgar as prestações de contas do prefeito municipal ou impor sanções, atribuição reservada à Câmara Legislativa Municipal. Dessa forma reitera que a negativa de provimento do recurso de apelação pelo TJPR possibilita a continuidade da execução das sanções determinadas pelo TCE-PR, acarretando o risco de danos graves ou de difícil reparação, o que justifica seu requerimento.



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o extraordinário por considerar que ao deslinde da controvérsia incide a Súmula 279 (eDoc 409, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1287), cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 1.436.197, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 29.02.2024. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “possibilidade, ou não, de imputação administrativa de débito e multa a ex-prefeito, pelos Tribunais de Contas, em procedimento de tomada de contas especial, decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado entre entes federativos.” O acórdão restou assim ementado:



     “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA A EXPREFEITO. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. DELIMITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO EXERCIDO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 70, 71 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SUBMETE A POSTERIOR JULGAMENTO OU APROVAÇÃO DO ATO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido. .(ARE 1.436.197 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024.)””



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente